Tribunal: TJSP
Processo: 1013929-02.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Contrato de compra e venda de imóvel – Relação de consumo, tendo em vista que a autora foi a destinatária final da venda do produto, ainda que a unidade esteja situada em empreendimento hoteleiro – Legitimidade passiva da construtora reconhecida – Mora comprovada – Rescisão contratual por culpa das rés –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Contrato de compra e venda de imóvel – Relação de consumo, tendo em vista que a autora foi a destinatária final da venda do produto, ainda que a unidade esteja situada em empreendimento hoteleiro – Legitimidade passiva da construtora reconhecida – Mora comprovada – Rescisão contratual por culpa das rés – Retorno das partes ao status quo ante – Correção monetária que deve incidir desde os desembolsos e juros de mora desde a citação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013929-02.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são
apelantes SPCIA 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e ODEBRECHT
REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado GIOVANNA
MODA MARGUTTI E CIA LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013929-02.2018.8.26.0019
Apelantes: Spcia 01 Empreendimento Imobiliário Ltda. e Odebrecht
Realizações Imobiliárias e Participações S/A
Apelada: Giovanna Moda Margutti e Cia Ltda. - Me
Comarca: Americana 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Marcos Cosme Porto
VOTO no 39638
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de rescisão contratual
c.c. devolução de quantias pagas
Contrato de compra e
venda de imóvel
Relação de consumo, tendo em vista
que a autora foi a destinatária final da venda do produto,
ainda que a unidade esteja situada em empreendimento
hoteleiro

Legitimidade
passiva
da
construtora
reconhecida
Mora comprovada
Rescisão contratual
por culpa das rés Retorno das partes ao status quo ante
Correção monetária que deve incidir desde os desembolsos
e juros de mora desde a citação Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Spcia 01
Empreendimento
Imobiliário
Ltda.
e
Odebrecht
Realizações
Imobiliárias e Participações S/A contra a r. sentença de fls. 733/739,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de rescisão
contratual c.c. devolução de quantias pagas e indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais ajuizada por Giovanna Moda Margutti e Cia Ltda. Me,
para declarar a rescisão dos contratos firmados entre as partes
referentes à unidade autônoma no 513, descrita a fls. 05, e determinar
a restituição integral pelas requeridas, de forma solidária, do valor de
R$ 190.920,41 comprovadamente pago pela autora, com correção
monetária desde cada pagamento e juros de mora de 1% a partir da
citação. Por força da sucumbência, condenou as rés, solidariamente,
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
2.
Inconformadas,
insurgem-se
as
apelantes
(fls.
741/764)
suscitando
a
ilegitimidade
passiva
da
construtora
OR
Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A. No mérito, alegam,
em resumo, que a apelada aderiu a uma proposta de investimento
mediante ingresso em uma sociedade em conta de participação
ROYAL
PALM
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.

CONDOMINIO A
SCP (“SCP HOTEL A”), na modalidade de sócios
participantes (cf. Cláusula 4 do “Quadro Resumo”
fls. 240/245 e
505/510, e Cláusulas 16.5.2, 16.5.3 e 16.5.4(a) das “Normais Gerais do
Contrato”
fls. 293/294 e 558/559). Dizem que a apelada ingressou
como sócia oculta na sociedade em conta de participação,
participando do pool hoteleiro, sendo a distribuição de dividendos
realizada com a repartição aos investidores dos rendimentos obtidos
com a exploração das atividades hoteleiras. Portanto, há entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes relação societária e não consumerista. Aduzem que não
houve atraso na entrega da obra, tendo sido respeitados os prazos
estabelecidos entre as partes. Sustentam que deve ser cumprida a
cláusula de retenção de 75% dos valores pagos. Argumentam que a
correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da demanda e
os juros de mora a partir da citação. Pedem, pois, a reforma da r.
sentença.
3.
Contrarrazões (fls. 771/795).
4.
Realizou-se sessão conciliatória, que restou infrutífera (fls. 843).
5.
Em atenção às decisões de fls. 832/833 e 844, as apelantes
informaram não se opor ao julgamento virtual (fls. 836) e
complementaram o preparo do recurso (fls. 847).
FUNDAMENTOS.
6.
O recurso não merece provimento.
7.
A preliminar de ilegitimidade passiva da coapelante OR
Empreendimento Imobiliário e Participações S/A (Odebrecht), não
prospera, posto que participou da relação jurídica, seja na qualidade
de vendedor ou de intermediador, de modo que é parte legítima
para figurar no polo passivo da lide.
8.
Saliento que nos contratos acostados aos autos consta o logo
da requerida Odebrecht, bem como um visto seu no rodapé (“VISTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O.R.”).
9.
No mérito, o recurso não merece melhor sorte.
10.
Em que pese aos argumentos das apelantes, tem-se que
venderam aos autores, destinatários finais, uma unidade no
empreendimento hoteleiro, de modo que estão presentes todos os
requisitos da relação de consumo, quais sejam: o fornecedor
(vendedor), o produto (imóvel) e o consumidor final (comprador).
11.
Ressalto que o contrato de compra e venda não desnatura a
relação de consumo, eis que, destinando-se o imóvel à venda (assim
como qualquer outro bem durável ou não durável) ao consumo final,
mesmo que a unidade esteja situada em empreendimento hoteleiro,
caracterizada está a referida relação de consumo.
12.
Nesse sentido os julgados desta Corte:
Ementa: APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
MORA DA CONSTRUTORA - RESCISÃO COM
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS MAIS MULTA
CONTRATUAL PROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DA RÉ -
REJEIÇÃO
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor
Compromisso de compra e venda de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária
-
Aquisição
de
imóvel
em
futuro
empreendimento de rede hoteleira como forma de
investimento financeiro, que não afasta a caracterização
da relação de consumo Oferta pública de investimento
coletivo por meio da venda de unidades imobiliárias a
adquirentes como destinatários finais
Obra entregue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em atraso, ainda que considerados os prazos de
tolerância previstos - Restituição Integral - A resolução do
contrato decorrente da mora exclusiva da construtora
acarreta a devolução integral das quantias pagas pelo
adquirente - Súmula 543 do STJ
Juros de mora e
correção monetária
Responsabilidade contratual

Incidência dos juros a contar da citação nos termos do
art. 405 do CC e a correção desde cada desembolso
Multa contratual devida diante do comprovado atraso
na entrega do imóvel - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO (Apelação Cível no 1009025-08.2019.8.26.0114,
Rel. Des. Alexandre Coelho, 8a Câmara de Direito Privado,
j. aos 11/11/2020).

Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
UNIDADE HOTELEIRA
RESCISÃO CONTRATUAL COM
INDENIZAÇÃO MATERIAL PRELIMINAR APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LEGITIMIDADE
O FATO DO IMÓVEL TER SIDO ADQUIRIDO A TÍTULO DE
INVESTIMENTO NÃO AFASTA A RELAÇÃO CONSUMERISTA
CONTRATANTES QUE SE ENQUADRAM NAS DEFINIÇÕES
DOS ARTIGOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
MÉRITO
INADIMPLEMENTO CULPOSO
DO CONTRATO ATRASO INCONTROVERSO NA ENTREGA
DA COISA
CULPA MANIFESTA DA VENDEDORA
A
EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" OU A INSTALAÇÃO DE
CONDOMÍNIO SEM A DISPONIBILIZAÇÃO FÍSICA DO
IMÓVEL AO ADQUIRENTE NÃO AFASTA A MORA DA
VENDEDORA, POUCO IMPORTANDO QUE AS CHAVES
SERIAM ENTREGUES A ELES ATRAVÉS DA ADMINISTRADORA
DO HOTEL ("MANDATÁRIA") APLICAÇÃO DA SÚMULA 160
DO
TJSP

OPÇÃO
DOS
COMPRADORES
PELA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO
DA
AVENÇA

IMPOSSIBILIDADE
DE
MANUTENÇÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 475, DO CC
DEVOLUÇÃO
DE
TODOS
OS
VALORES
PAGOS

LEGITIMIDADE REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATU QUO
ANTE"
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ

PRESCRIÇÃO
INOCORRÊNCIA
INAPLICABILIDADE DO
ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ A RESPEITO DA
PRESCRIÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM
PLEITO FUNDADO NA INEXECUÇÃO
CULPOSA DA AVENÇA, RESPONDENDO, A INADIMPLENTE,
PELAS PERDAS E DANOS QUE A SUA MORA DER CAUSA
SENTENÇA MANTIDA
APELO DESPROVIDO (Apelação
Cível no 1004892-58.2019.8.26.0554, Rela. Des.a HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA, 2a Câmara de Direito Privado, j. aos
01/09/2020).
13.
No mais, a mora das rés restou comprovada, posto que o prazo
para a entrega do imóvel não se confunde com o prazo para a
instalação da rede hoteleira.
14.
Assim, tendo em vista que o prazo de conclusão da obra
previsto em contrato, acrescido do prazo de tolerância de 180 dias,
era abril de 2018 e que as rés admitem que somente entregaram as
chaves em janeiro de 2019, de rigor o reconhecimento da mora,
justificando a rescisão contratual por culpa das rés, devendo as
partes retornarem ao status quo ante.
15.
Por fim, observo que a correção monetária é devida desde os
desembolsos, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa das rés,
tratando-se a correção de mera atualização da moeda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16.
Por outro lado, os juros são devidos desde a citação, ato pelo
qual as rés foram constituídas em mora.
17.
Dou por prequestionada toda a matéria arguida pelas partes,
sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração
apenas para esse fim.
18.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra e, com fulcro no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da condenação.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR